Tribunal: TJBA
Processo: 0300480-03.2019.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300480-03.2019.8.05.0040 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JUCICLEI JESUS DOS SANTOS Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como THOMAS JEFFERSON DUARTE PINTO, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, IV DO CP. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO APONTANDO A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO NECESSITA QUE A DECISÃO TENHA SIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA BASE PARA AFASTAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE FOI VALORADA DE FORMA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE VALORADAS CORRETAMENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 1.068/STF PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por JUCICLEI JESUS DOS SANTOS, irresignado com a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0300480-03.2019.8.05.0040, que tramitou perante o Tribunal do Júri da Comarca de Camamu e condenou o apelante à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo delito previsto no art. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal. 2. Narrou a denúncia que: “no dia 29 de agosto de 2019, por volta das 23;30h, na Rua Bom Jardim, neste Município, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra Ruan Carlos Sousa Santos, o que foi a causa eficiente de seu óbito, conforme laudo de fls. 51/52. Na data dos fatos, o denunciado, acompanhado de seu irmão, já falecido, se dirigiram de motocicleta até a casa da avó da vítima, onde esta se encontrava e o chamaram. Quando a vítima apareceu, o denunciado sacou a arma de fogo e efetuou diversos disparos contra ela, tendo, em seguida, ambos empreendido fuga na mesma motocicleta. Restou aferido que o denunciado, seu irmão e a vítima tinham rixa, que se iniciou no Presídio de Valença, quando estavam custodiados, pois faziam parte de facções rivais relacionadas ao tráfico de drogas nesta cidade. Por fim, o crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, ou seja, motivo abjeto e desprezível, decorrente de desentendimentos relacionados à rivalidade de facções criminosas. Ademais, foi praticado de forma que dificultou a defesa da vítima, que se encontrava em casa e não esperava o ataque homicida ao ser chamada na porta.”. 3. Em sessão de julgamento do Tribunal do Júri, em 11/12/2024, o Conselho de Sentença condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo o juízo primevo proferido sentença condenando o apelante à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado. 4. Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, no qual alega que: a) a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois a condenação baseou-se exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, violando o art. 155 do CPP; b) injustiça na aplicação da pena, argumentando que a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada negativamente sem fundamentação idônea. 5. Nos crimes dolosos contra a vida, a competência para processar e julgar é do Tribunal do Júri, juiz soberano da causa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. 6. Sendo o crime de competência do Tribunal do Júri, os jurados são os juízes soberanos da causa, somente podendo ser revista a decisão se manifestamente contrária à prova dos autos. 7. Cumpre salientar o caráter excepcional do entendimento a propósito do que significa a prolação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 8. Deve-se entender que o uso do termo manifestamente torna clara a imprescindibilidade de que o decisio prolatado seja frontalmente incompatível à prova produzida no âmbito dos autos, em consonância com o que preceituam Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes. 9. Com efeito, inadmissível a interposição de Apelação tendo por lastro o fundamento esposado em caso de simples irresignação com o conteúdo da decisão proferida pelo Tribunal do Júri. 10. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a fim de esclarecer a matéria, editou a súmula 28, que dita muito bem o significado de “decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Vale a pena transcrever o enunciado: “A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes”. 11. No caso concreto, percebe-se que houve a prolação de entendimento fundamentado nas provas dos autos, tendo sido acolhida a tese da prática do delito de homicídio qualificado. 12. Verifica-se, in casu, que a materialidade delitiva e a autoria restaram incontroversas, tendo sido devidamente reconhecidas pelos integrantes do Conselho de Sentença, quando respondidos afirmativamente o primeiro e segundo quesitos formulados, após exaustiva demonstração, no plenário do Tribunal do Júri, de que o ora Apelante, JUCICLEI JESUS DOS SANTOS, de modo consciente e voluntário, ceifou a vida de RUAN CARLOS SOUSA SANTOS, fato comprovado através de robusto acervo probatório, notadamente pela declaração de óbito (Num. 49877653), pelos Laudos de Exame Pericial (Num. 49877664 e 49877665 / 49877732 e 49877733), bem como pelos elementos de convicção consubstanciados nos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial e durante a instrução preliminar, quanto na própria sessão plenária do Tribunal Popular, compondo um conjunto probante harmônico e coeso a sustentar o decreto condenatório. 13. Não há que se falar em julgamento apenas com base nas provas colhidas na fase inquisitiva, porquanto houve inequívoca corroboração das informações colhidas no caderno investigativo quando da realização da instrução em plenário, notadamente através da oitiva judicial da testemunha IPC EUGÊNIA CANTIDIANA DOS SANTOS BISNETA, cujo depoimento foi colhido na sessão do Tribunal Popular sob a égide do contraditório e da ampla defesa, transcorrendo toda a fase processual em estrita observância aos cânones constitucionais que regem o devido processo legal, garantindo-se ao réu o pleno exercício de sua defesa. 14. No caso do Tribunal Popular, em que a apreciação das provas é feita pelos jurados, verdadeiros juízes de fato, essa livre convicção se afigura contundente, visto que julgam segundo sua íntima convicção, em outras palavras, de acordo com a impressão revelada dos fatos narrados, desde que, obviamente, não contrariem a prova dos autos. 15. Não prospera, portanto, a tese de que a decisão dos jurados foi tomada em manifesta contrariedade às provas dos autos. Optaram, como lhes é permitido, por uma das versões a eles apresentadas. Os Jurados escolheram, por versão verossímil, decorrente dos dados imediatos da sua consciência e dos elementos de prova coletados, não havendo, pois, porque modificá-la. 16. Fica, assim, demonstrada a existência de elementos legítimos de convicção capazes de autorizar o reconhecimento do homicídio qualificado. 17. O veredicto não pode, pois, ser modificado, porque não há antagonismo entre prova e decisão, devendo ser mantida a condenação do Apelante. 18. Em relação ao pleito de redimensionamento da pena base, tão somente, para afastar a circunstância judicial, que foi valorada negativamente, um exame percuciente do caderno processual permite afirmar que não assiste razão à irresignação da defesa. 19. Na situação examinada, o Juízo a quo, ao fazer a dosimetria, fixou a pena-base em 13 (treze) anos, 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade do agente. 20. A culpabilidade do acusado foi valorada de forma negativa, nos seguintes termos: “A culpabilidade mostrou-se elevada, ultrapassando a normal ao tipo, tendo em vista o elevado número de disparos efetuados contra a vítima, demonstrando maior reprovabilidade da conduta, conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” 21. Por sua vez, a Procuradoria de Justiça destacou que: “No que tange à circunstância judicial valorada negativamente, observa-se que o Magistrado de piso não teve dificuldade em abordar o ponto crucial da situação posta, fundamentando de forma prudente e irretocável quanto aos elementos fático-probatórios que exacerbam o tipo objetivo. Efetivamente, consoante exposto na sentença condenatória, a conduta do apelante reveste-se de maior gravidade, demonstrado o emprego de violência intensa, causando à vítima acentuado sofrimento e uma morte extremamente dolorosa, adequando-se ao conceito de “crueldade - significando a imposição à vítima de sofrimento além do necessário para alcançar o resultado típico pretendido”. 22. Não prospera o argumento da defesa no sentido de que a valoração negativa da culpabilidade, com base no elevado número de disparos efetuados contra a vítima, careceria de idoneidade. A fundamentação do juízo primevo apresenta-se em plena conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reconhecem a possibilidade de majoração da pena-base quando demonstrado excesso no modus operandi da execução do crime, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. 23. Ademais, o quantum de aumento aplicado - correspondente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito - mostra-se proporcional e adequado, não se vislumbrando, portanto, qualquer erro ou injustiça a ser sanado por esta instância recursal. 24. Vislumbra-se, pelas razões expressas pelo juízo de primeiro grau, que deve prevalecer a valoração negativa da culpabilidade, no presente caso. 25. Nessa senda, considerando que as circunstâncias judiciais foram valoradas corretamente, a sentença primeva deve ser mantida em todos os seus termos. 26. Por fim, em relação ao pleito do apelante para recorrer em liberdade importa registrar que a decisão que determinou a execução provisória da pena imposta ao paciente pelo Tribunal do Júri está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º1.235.340/SC em que restou fixada a tese: 27. "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo dos jurados, independentemente do total da pena aplicada" (Tema nº 1.068/STF)”. 28. O comando previsto na alínea e, do inciso I, do artigo 492 do CPP tem natureza processual, desse modo, está sujeito à regra tempus regit actum, motivo pelo qual suas disposições se aplicam imediatamente, sendo irrelevante que o crime tenha sido cometido anteriormente à sua edição. 29. Por todo o exposto, a sentença primeva deve ser mantida em todos os seus termos. 30. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0300480-03.2019.8.05.0040, em que é apelante JUCICLEI JESUS DOS SANTOS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça